Tribunal: TCU
Processo: 031.057/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11229/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.057/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldo Wanderlei Pereira (XXX.704.129-XX); Crainer Galvao da Silva (XXX.720.859-XX); Daniel Luiz Dall Agnol (XXX.778.150-XX); Denir Figueiredo (XXX.687.920-XX); Denizart Ivan Bittencourt (XXX.331.009-XX); Guilherme Jose Filho (XXX.075.657-XX); Isaias Vaz Rodrigues (XXX.933.520-XX); Jose Carlos Rossette (XXX.292.909-XX); Mauro Cezar Colling (XXX.673.510-XX); Vilmar Jose Balen (XXX.048.099-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.